Tribunal: TJBA
Processo: 8043301-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043301-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VETOR CONSTRUCAO E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO

AGRAVADO: CRISTIANE MESQUITA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA LIDE NO REGISTRO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE LEGAL. ARTIGO 828 DO CPC. PRECEDENTES. RAZOABILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Ação que objetiva a nulidade de cláusulas de acordo extrajudicial, referente a contrato de compra e venda de bem imóvel, aparentemente inadimplido, que ensejaram o distrato, com retenção de valores a título de cláusula penal, comissão de corretagem e débitos
propter rem.

II. Questão em discussão:
Se cabe averbação da lide no registro do imóvel sob litígio.

III. Razões de decidir:
A averbação é possível, na medida em que, possui finalidade meramente informativa, no sentido de deixar registrado e acessível para quem possa interessar que sobre aquele bem corre processo judicial, medida inclusive que pode ser realizada de forma administrativa, ausente qualquer risco ou perigo de dano visto que não se trata de medida constritiva, vide artigo 828 do CPC e precedentes da jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A determinação de averbação da ação na matrícula do imóvel, além de expressar o dever geral de cautela do Magistrado, protege terceiros de boa fé, na medida em que lhes assegura o direito de informação clara e transparente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043301-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante VETOR CONSTRUCAO E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA e como Agravados CRISTIANE MESQUITA DE SOUZA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça